Tribunal: CARF
Processo: 10970.720360/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720360/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
SANDHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
DECORRENTES.
A impugnação contra a exclusão do SIMPLES (manifestação de
inconformidade) tem natureza de questão prejudicial ao julgamento da
impugnação aos Autos de Infração. Portanto, não há desobediência aos ditames
legais se o julgamento da impugnação aos Autos de Infração ocorrer em
concomitância com o julgamento da manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações sobre a multa, por ser matéria preclusa, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720360/2011-79
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720360/2011-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante mencionada
simplesmente como empresa ou Sandhya, por meio do qual foi formalizado crédito
tributário incluindo o período 07/2007 a 12/2008. O processo se compõe dos seguintes
Autos de Infração:

Consta no Relatório Fiscal que:
1. A empresa foi excluída do Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional previsto na Lei
Complementar n° 123/2006 por meio do Ato Declaratório Executivo n° 25/2011, por ter
incorrido em situações que ensejam a vedação ao ingresso nesse regime.
2. As contribuições retidas dos segurados empregados e contribuintes individuais foram
recolhidas antes do início da ação fiscal. Assim, foram incluídas no crédito
previdenciário apenas as contribuições patronais, inclusive as destinadas a outras
entidades (terceiros).
3. As contribuições lançadas incidiram sobre pagamentos efetuados aos segurados
empregados a título de salário base, saldo de salário, 13° salário, férias gozadas, 1/3 de
férias gozadas, horas extras, todos constantes das folhas de pagamento. Incidiram
também sobre pagamentos efetuados a título de pró-labores pagos ás sócias
administradoras, conforme contrato social, e sobre o valor bruto das notas fiscais da
cooperativa de trabalho Unimed.
4. Uma vez que nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP foi informada opção pelo Simples Nacional,
as contribuições patronais não foram declaradas, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV e §5°,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720360/2011-79

combinado com - c/c art. 225. IV e §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
Decreto n°3.048/1999.
5. Considerando que não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa por
descumprimento da obrigação acessória foi aplicada conforme ait. 284, II, do RPS e art.
32, IV e §5°, da Lei n° 8.212/1991, no valor de R$ 39.635,18.
6. Foram considerados os valores da contribuição patronal previdenciária recolhidos em
Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, cujos valores detalhados por
tributo constam dos Extratos de Apuração do PGDAS, extraídos do Portal do Simples
Nacional.
7. Tendo em vista o disposto no Código Tributário Nacional - CTN, art. 106, n, "c",
para os fatos geradores anteriores a 04/12/2008, foi efetuada a comparação entre a soma
das multas do sistema vigente à data dos fatos geradores (Lei n 8.212/1991, art. 35, n,
"a", e art. 32, IV e §5°) com a multa do sistema introduzido pela Medida Provisória n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, sendo aplicada a multa mais benéfica à
contribuinte, conforme demonstrativo anexado.
1 Da Ciência e da Impugnação
A ciência dos Autos de Infração números 37.342.082-0 e 37.342.081-1 ocorreu em
13/12/2011 e a do Auto de Infração número 37.342.083-8 em 23/12/2011, conforme
Avisos de Recebimento - AR anexos aos autos.
Em 09/01/2012, a empresa apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
1. Os Autos de Infração foram lavrados precipitadamente pelo Auditor Fiscal, já que
pende de decisão a manifestação de inconformidade protocolada em 07/10/2011, por
meio da qual a impugnante contesta a indevida representação para a exclusão do
Simples Nacional (Processo n° 10970.72018/2011-18). Assim, não tem sentido a
existência dos Autos de Infração, que têm que ser considerados nulos ou, na pior das
hipóteses, ter suspensa a sua exigibilidade.
2. Não pode prosperar a representação para exclusão do Simples Nacional, pois a
empresa não foi criada por desmembramento da Sankhya Tecnologia em Sistemas e não
houve cessão de mão de obra, tampouco qualquer irregularidade.
3. Não foi carreada aos autos nenhuma prova que pudesse lastrear os lançamentos
tributários, os quais devem ser considerados nulos ou anulados, justamente porque a
impugnante não seria obrigada a efetuar os recolhimentos, já que era optante pelo
Simples Nacional.
4. Os efeitos da exclusão do Simples Nacional estão suspensos até o término da
discussão administrativa iniciada pela apresentação da manifestação de inconformidade
em face do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n° 25/2011. O Decreto n°
70.235/1972, art. 33, prevê a suspensão do julgamento de primeira instância quando
feito o recurso voluntário e com maior razão há a suspensão dos efeitos quando do
protocolo da impugnação. Logo, não pode a empresa ser autuada como se não
pertencesse a esse sistema de tributação.
5. A retroação dos efeitos da exclusão do Simples Nacional fere o princípio da
irretroatividade da lei e o da segurança jurídica. Após 8 anos sem nenhuma
manifestação da Receita Federal, a impugnante recebeu o Ato Declaratório Executivo,
dizendo que a sua exclusão retroagirá à data de 1707/2007.
6. Alfim, a contribuinte pede que seja acolhida a sua impugnação, no efeito suspensivo,
para anular os Autos de Infração, ou, caso contrário, que seus efeitos sejam
considerados a partir da decisão final na ação fiscal, sendo afastada a retroatividade da
exigência, por afrontar o princípio da irretroatividade da lei, "bem como na que corre
por conta do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n° 0025/2011, de 26 de agosto de
2011 (processo 10970.720178/2011-18).

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720360/2011-79

A Impugnação foi julgada improcedente, por unanimidade, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, em decisão proferida com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
DECORRENTES.
A impugnação contra a exclusão do SIMPLES (manifestação de inconformidade) tem
natureza de questão prejudicial ao julgamento da impugnação aos Autos de Infração.
Portanto, não há desobediência aos ditames legais se o julgamento da impugnação aos
Autos de Infração ocorrer em concomitância com o julgamento da manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/10/2014, o contribuinte, em 26/11/2014,
apresentou recurso voluntário (fls. 285/298), reiterando os argumentos que já constaram da
impugnação e, em inovação, questionando o cálculo da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
O contribuinte apresenta questionamentos referentes ao cálculo da multa,
especificamente quanto à quantidade de segurados considerada pela fiscalização, supostamente
equivocada (subitem “impugnação da multa aplicada” - fls. 286/287).
Infere-se que tais questionamentos não constam da impugnação apresentada,
estando, portanto, preclusos.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Do processo referente à exclusão do SIMPLES - 10970.720178/2011-18

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720360/2011-79

Antes de adentrar no mérito da peça recursal, faz-se pertinente apresentar breves
considerações acerca do processo em que o contribuinte questionou o ato de exclusão do
SIMPLES (Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 25, de 26/08/2021).
Após o insucesso da impugnação, o contribuinte manejou recurso voluntário, ao
qual foi negado provimento, por unanimidade, em sessão de 15/07/2020. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007, 2008
SIMPLES. EMPRESA RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA. VEDAÇÃO À OPÇÃO
Havendo evidencias que comprovem o falo dc uma empresa ser resultante de
desmembramento de outra pessoa jurídica, que tenha ocorrido cm um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores, impede que ela opte pelo Regime do Simples Nacional,
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO / LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA
A comprovação da existência dos elementos caracterizadores da atividade de
locação/cessão de mão de obra demanda a exclusão da contribuinte do Regime do
Simples Nacional.
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, assim julgados em
sessão de 15/08/2021:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos
inominados opostos unicamente para sanar erro material na citação de precedente deste
CARF, em especial, o Acórdão no 1202-00.736, julgado em 10.04.2012, mantendo os
demais termos, fundamentações e deliberações do Acórdão no 1402-004.854, de
15.06.2020.
Posteriormente, o contribuinte apresentou recurso especial, ao qual foi negado
seguimento, em despacho datado de 07/10/2022, subscrito pelo Presidente da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF (fls. 698/710 daquele processo).
Em face desta decisão o contribuinte apresentou agravo (fls. 715/731 daquele
processo), não conhecido pelo Presidente da CSRF, em despacho datado de 12/04/2023, por
estar intempestivo, porquanto a ciência ocorreu em 02/01/2023 e o recurso foi apresentado em
06/02/2023 (fls. 737/739).
Ante essa última decisão, foi apresentado embargos de declaração, em
11/08/2023, não julgados até o presente momento.
Mérito
Os argumentos levantados pelo contribuinte referem-se ao mérito do ato de
exclusão da empresa do SIMPLES, que não são passíveis de discussão neste processo, mas, sim,
no processo 10970.720178/2011-18, como efetuado também pelo contribuinte, sem sucesso.
Caberia ao contribuinte, neste processo, apenas suscitar vícios e nulidades
referentes ao lançamento das contribuições previdenciárias.
Por fim, reproduzo excerto da decisão recorrida, que também trago como razões
de decidir:
A contribuinte alega que os Autos de Infração são nulos porque foram lavrados antes da
decisão definitiva relativa à manifestação de inconformidade contra a sua exclusão do
Simples Nacional. Entretanto, uma vez detectado o fato impeditivo à participação da
contribuinte nesses regimes diferenciados, o Ato Declaratório Executivo lavrado, no
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720360/2011-79

caso, tem natureza declaratória, uma vez que seus efeitos alcançam todo o período
subsequente à ocorrência do fato (Lei Complementar no 123/2006, art.3o, §6o, e art. 31,
II). Ademais, sendo o lançamento atividade vinculada e uma vez que corre contra a
Fazenda o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, fazia-se
necessária a lavratura dos Autos de Infração.
Na verdade, a contestação da exclusão do Simples tem natureza de questão prejudicial
ao julgamento da impugnação aos Autos de Infração. Portanto, há obediência aos
ditames legais se o julgamento for na mesma sessão, como está ocorrendo no caso,
sendo decidido sobre a exclusão antes do mérito deste julgamento.
Dessa forma, o julgamento de todas as alegações da impugnante relacionadas ao mérito
da exclusão do Simples Nacional, inclusive relativas à data de início da exclusão, foram
decididas no âmbito do processo no 10970.720178/2011-18, o qual refere-se à análise da
manifestação de inconformidade apresentada, que foi julgada improcedente.
A contribuinte alega também que a interposição de manifestação de inconformidade
contra o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional suspendeu os
efeitos dessa exclusão. Faz-se, então, necessária a discussão sobre a exigibilidade do
crédito tributário decorrente dessa exclusão (Autos de Infração).
Entende-se por exigibilidade a possibilidade de o credor postular o objeto da obrigação.
O crédito tributário somente pode ser exigido após definitivamente constituído através
do lançamento, pois antes não se reveste de liquidez e certeza, não tendo condições de
ser reclamado pelo Fisco. O que a suspensão da exigibilidade susta é a cobrança do
crédito tributário já constituído, não podendo ser proposta a ação de execução. Assim,
mesmo constatada a suspensão da exigibilidade, a lavratura dos Autos de Infração se
constitui em ato legal e legítimo.
Por fim, deve ser salientado que não procede o argumento de que não foi carreada aos
autos nenhuma prova que lastreasse os lançamentos. Todas as contribuições lançadas
incidem sobre bases de cálculo informadas pela própria Sandhya nas suas folhas de
pagamento e em GFIP, além dos pró-labores verificados no contrato social. Diante da
exclusão do Simples Nacional, em obediência ao disposto no art. 29, §3o, da Lei
Complementar no 123/2006, o Auditor Fiscal procedeu ao lançamento de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os questionamentos relacionados ao cálculo da multa aplicada, por estarem
preclusos, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 329
DF CARF MF
Original